Tribunal: TJBA
Processo: 8010140-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010140-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AGRAVADO: IRLAN DE JESUS DA CONCEICAO Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE AGENTE OPERACIONAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO DIRETO ENTRE OS CONTRATADOS E O CARGO/LOCALIDADE DISPUTADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8010140-68.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e, parte Agravada, IRLAN DE JESUS DA CONCEICAO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator